Tribunal: STF
Processo: ARE 1486143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME DE PRECATÓRIOS. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SÚMULAS NS. 279 E 454 DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de instrumento – Precatório judicial – Cessão de 70% do crédito a terceiro – Percentual de 30% reservado aos honorários contratuais – Depósito preferencial que não se estende aos cessionários  – Determinação de devolução do valor total à DEPRE – Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (30%), ainda que seja destinada à verba honorária – Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão  – Interlocutória reformada – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 47. Assevera que “o caso em análise se refere à suposta autonomia de crédito de honorários contratuais em relação a precatório devido pela Fazenda Pública e à possibilidade de que tal crédito seja pago de maneira independente e inclusive antes do pagamento devido à parte credor” (fl. 4, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 11).



    Salienta que “a discussão em tela diz respeito a aspectos unicamente jurídicos (a possibilidade, ou não, de o depósito prioritário beneficiar o patrono do exequente na hipótese de apenas o percentual de honorários contratuais não ter sido cedido)” (fl. 4, e-doc. 11).



    Enfatiza que se trata “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF” (fls. 5-6, e-doc. 205).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante postula a aplicação da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (DJe 2.6.2015).



    Não é o caso, entretanto, de acolhimento do requerido pelo agravante, pois a aplicação da súmula vinculante não foi suscitada no Tribunal de origem. Ademais, há outros óbices processuais impeditivos de sua adequação à situação fático-jurídica apresentada neste processo.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia sobre devolução de créditos de precatórios, com a seguinte fundamentação:



    “(...)compulsando-se os autos, infere-se que a recorrente cedeu parte de seus direitos sobre o respectivo precatório ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados V11, conforme escritura de cessão de crédito, no patamar de 70% (setenta por cento), o que é autorizado pelo art. 100, § 13, da CRFB.



    E, quanto aos 30% (trinta por cento) remanescentes objeto da controvérsia recursal , a credora originária firmou compromisso de honorários contratuais com escritório de advocacia, no percentual de 30%(trinta por cento) sobre o montante do crédito. 



    A propósito, constou da escritura de cessão entabulada 
(fls. 193/194 autos originários) (...)



    Como visto, o percentual de 30% (trinta por cento) não foi objeto da cessão, tendo ficado consignado expressamente a reserva do numerário, a ser destinado ao pagamento de honorários contratuais. 



    Por corolário, inexiste alteração da titularidade do crédito ou da preferência legal, nesta extensão, pouco importando a posterior destinação que a credora dará à verba que lhe é devida. 



    Assim sendo, a decisão agravada não poderia, de fato, ter determinado a devolução de 100% (cem por cento) do montante depositado nos autos à DEPRE (fls. 382 autos originários).



    (...)



    Ante o exposto, de rigor a reforma da interlocutória dardejada, nos termos da fundamentação supra, para determinar que o percentual de 30% (trinta por cento) do numerário depositado nos autos seja liberado em favor da agravante” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    A apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas e de cláusulas contratuais da cessão de crédito, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.454.931-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.331.593-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.460.523-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Em controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, verificou estarem presentes esses mesmos óbices jurídicos impeditivos do processamento do recurso extraordinário (ARE n. 1.482.585/SP, DJe 15.3.2024)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora